Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da executada e determinou o prosseguimento da ação de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição, ordinária e intercorrente, da pretensão executiva do ente distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento do débito tributário acarreta a interrupção da prescrição a partir da data do pedido administrativo, nos termos do enunciado sumular n. 653 do c. STJ, e suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN). Por isso, não há falar em prescrição ordinária no caso em exame, porque o prazo somente voltou a fluir com o cancelamento do parcelamento fiscal.
4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência (enunciado n. 106 da Súmula do STJ). Esse entendimento é aplicável às execuções fiscais, no esteio do decidido pela Corte Superior no julgamento do REsp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
5. Se o credor tributário ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo quinquenal a que se refere o art. 174 do CTN e a mora na citação da executada decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, por ausência de despacho de citação, inexiste prescrição intercorrente da pretensão, porquanto não observada a inércia do exequente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.